Tribunal: TJDFT
Processo: 0734292-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734292-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMAYRE ALVES DO MONTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSIMAYRE ALVES DO MONTE em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 243725968, na origem), que nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0725997-95.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora. Confira-se a decisão agravada: Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 240590278, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 243631776, à qual foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. De efeito, da declaração copiada no ID: 243633859, consta que, no ano de 2024, a parte referenciada auferiu renda anual de R$ 187.665,28 (remuneração anual de R$ 175.766,17, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 11.899,11), equivalente à média mensal aproximada de R$ 15.638,77. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.5.2024, publicado no DJe: 4.6.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) sua remuneração bruta mensal não reflete sua real capacidade contributiva, pois sofre descontos compulsórios que comprometem substancialmente sua renda líquida; 2) possui despesas mensais essenciais que superam o valor líquido recebido, como aluguel, alimentação, transporte, plano de saúde e contas básicas, totalizando aproximadamente R$ 9.700,00; 3) a negativa da gratuidade de justiça compromete seu acesso à jurisdição, em violação ao art.98 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder o benefício da justiça gratuita. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No presente caso, a parte Agravante exerce o cargo efetivo de Técnico em enfermagem do Distrito Federal, percebendo no mês de 05/2025 remuneração bruta de R$ 17.463,30 e no mês 06/2025, remuneração bruta de 17.539,67 (contracheques de ID 70477041). Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada pois a relação jurídica ainda não foi perfectibilizada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 13:55:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador